Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711733-55.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA APELADO: SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Ainda a fim de subsidiar a análise do pedido de Gratuidade de Justiça, traga o apelante SEBASTIÃO GRACIANO DE SOUSA sua declaração de Imposto de Renda do ano-base 2022 e esclareça a que se refere a despesas de cartão de crédito “Anderson Graciano de Sousa” e “GRACIANOS GAS”. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator